Tribunal: TJDFT
Processo: 0026224-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0026224-47.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 16158774, o exequente pugna pela correção dos cálculos e a consequente retificação dos cálculos (ID 15898843), argumentando, em síntese, equívoco no índice de correção aplicado, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do RE 870.947/SE. Intimados, os executados concordaram com os valores encontrados pela contadoria judicial (ID 18138923). De fato, conforme orientação exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Assim, determino que o exequente atualize os cálculos, observando-se o parâmetro acima, no prazo de 10 (dez) dias. Após, a apresentação da quantia corrigida, intimem-se os executados. Brasília, 5 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador